Tribunal: TJMT
Processo: 0003781-25.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003781-25.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEBSON SANTANA DE SOUZA - CPF: 705.986.801-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER LEAL DA ROCHA - CPF: 972.060.081-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 155, § 1.o [REPOUSO NOTURNO] E § 4.o, INCISOS I E IV [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELINEADA POR MEIO DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, INCLUINDO O DO POLICIAL MILITAR QUE ATUOU NA PRISÃO DO RÉU, ALÉM DA APREENSÃO DA
RES FURTIVA
INSTANTE APÓS O COMETIMENTO DO ILÍCITO -
2.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO – PROCEDÊNCIA – HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO – NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ FIRMADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 10872 –
3.

IMPOSIÇÃO DA
PENA DE MULTA
DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT -

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, se o crime ressaiu elucidado minutos após a sua ocorrência e, nesse sentido, há depoimento de testemunha responsável por visualizar o recorrente próximo ao local do crime; assertivas do policial militar que atuou na prisão daquele, assim como apreensão de parte da
res furtiva
, sucedida da restituição à vítima, circunstâncias aptas a amparar a versão acusatória e impedir a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

2.
Deve ser afastada a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado
sub judice
, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que firmou a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1.o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4. °) ”

–
Tema 1087.

3.
Modifica-se a pena de multa imposta ao réu a fim de que guarde proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta em seu desfavor. [Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT].

Apelo parcialmente provido.

APELANTE: CLEBSON SANTANA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

CLEBSON SANTANA DE SOUZA
contra a r. sentença de ID 156600210 proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos da ação penal n.o 0003781-25.2018.8.11.0064, na qual, dentre outras providências, foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art.
155, §§ 1.o e 4.o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime
inicial aberto
,
substituída
por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID
156600214
, o recorrente requer a
absolvição
do crime patrimonial, por insuficiência probatória e por meio da incidência do aforismo
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, almeja a
exclusão da causa de
aumento referente ao repouso noturno
, diante da incompatibilidade desta com a forma qualificada do delito patrimonial [Tema 1087 do STJ], bem como a
recondução da pena de multa para o mínimo legal ou para patamar adequado
, à luz do princípio da proporcionalidade.

E
m contrarrazões vistas no ID

156600216, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento
do recurso de apelação interposto pela defesa, tão somente para que seja afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno, à luz da nova jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 159923171, opina pelo
provimento parcial do apelo
, adotando,
per relationem
, os fundamentos expostos nas contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que denúncia oferecida pelo Ministério Público ressaiu
julgada procedente
, sendo o recorrente
CLEBSON SANTANA DE SOUZA

condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1.o e 4.o, incisos I e IV do Código Penal, pois, na data de
13 de março de 2018
, por volta das 04h [durante o repouso noturno], no estabelecimento comercial denominado ‘Oxigênio Cuiabá/Mundial Parafusos’, situado no bairro Jardim Guanabara, na cidade de Rondonópolis – MT, em unidade de desígnio com indivíduo não identificado e mediante o rompimento de obstáculo [danos na vidraça],
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, consistentes em 01 chave de impacto de meia polegada e 01 macaco, modelo jacaré, avaliados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), 01 inversora de solda 130 da marca Vonder e 01 chave pneumática, avaliados em R$ 4.650,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais), pertencentes ao proprietário daquele comércio.

A teor da narrativa constante na exordial acusatória, a empresa de segurança privada noticiou o crime à autoridade policial enquanto aquele ainda estava em andamento. Nesse viés, a despeito dos infratores terem empreendido fuga, os agentes públicos lograram prender o ora recorrente em flagrante, instante após a consumação, quando ainda se encontrava na posse de alguns bens subtraídos.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição, por insuficiência probatória:

Malgrado a i. defesa sustente que o acervo probatório não se mostra bastante para amparar o édito condenatório, diante da negativa de autoria sustentada pelo réu; da possibilidade da testemunha
Paulo Sérgio Soares de Araújo
ter se confundido no momento da abordagem e em razão da inércia quanto à juntada das filmagens extraídas do sistema de segurança do comércio vitimado, conclui-se que
a pretensão absolutória não merece prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
156596342 - Pág. 5), do boletim de ocorrência (ID 156596342 - Pág. 7), do termo de exibição e apreensão (ID 156596342 - Pág. 13), do termo de entrega (ID 156596342 - Pág. 18), do auto de avaliação indireta (ID 156596342 - Pág. 27) e do relatório policial (ID 156596342 - Pág. 29).

No tocante à
autoria delitiva
, dessume-se que o magistrado
a quo
sopesou precipuamente o depoimento judicial de
Paulo Sérgio Soares de Araújo
para responsabilizar o réu pela prática do delito patrimonial, por sê-lo o funcionário da empresa de segurança privada denominada ‘SELOG’ - contratada pela vítima para vigilância do seu comércio – e, também, quem compareceu imediatamente no local para averiguação do ocorrido.

Analisando as narrativas judiciais da mencionada testemunha, dessume-se que
não há a possibilidade deste ter confundido o ora recorrente com outro indivíduo
, porquanto esclareceu que se encontrava muito próximo ao comércio da vítima quando sobreveio a notícia do crime. Assim, chegou ao local
em menos de três minutos
e, ao se aproximar daquele, percebeu que uma bicicleta com
dois indivíduos
deixava o logradouro, além do que aqueles apresentaram-se assustados ao vê-lo e carregavam uma bolsa.

Acerca da sua atuação, esclareceu que apenas se certificou da ocorrência do delito [as vidraças estavam estilhadas] e, em seguida, partiu em busca da dupla anteriormente vista, por ser a principal suspeita, localizando-a a
quatro quadras de distância do local do crime, em trajeto feito em linha reta
. Destacou que, nesse ínterim, percebeu que um deles desceu da bicicleta e escondeu alguns objetos, enquanto o outro, ora recorrente, persistiu caminhando a pé, razão pela qual este último foi abordado e, imediatamente,
atribuiu a autoria do crime ao corréu
[que logrou êxito na fuga],
sem prejuízo de indicar o local em que haviam ocultado os objetos subtraídos, embaixo de umas folhas de coqueiro
(Relatório de Mídia de ID
156600209).

No cenário posto, descabe dizer que a testemunha se confundiu na individualização do ora recorrente, pois, para além da riqueza de detalhes, a
ação ilícita ocorreu durante a madrugada, quando há baixo fluxo de pessoas; as diligências iniciaram-se minutos após o acionamento do alarme e a prisão se materializou a quatro quadras de distância da cena do crime, alcançada por meio de trajeto linear e com veículo superior aquele empregado pelos suspeitos, por se tratar de motocicleta ao encalço de uma bicicleta.

Somado a isso, não se pode desconsiderar o fato de que o ora recorrente fora o responsável por indicar o lugar em que a
res furtiva
foi ocultada, tampouco se descurar de que aquele se declarou em juízo dependente químico, tratando-se da prática de crimes patrimoniais meios usualmente empregados para aquisição de droga, especialmente em período de pouco vigilância, como é no caso em apreço.

Aliás, o recorrente confirmou em juízo que naquela data fazia o uso de substância de entorpecente e fora abordado pela mencionada testemunha quando retornava à sua residência, limitando-se a justificar que
“estava no local errado e na hora errado”
(sic) (Relatório de Mídia de ID
156600209)
, assertiva pouco crível diante das peculiaridades fáticas e em razão de ter se dedicado posteriormente à prática de outros ilícitos patrimoniais, revelando não se versar de acusação isolada em seu desfavor, mas sim o início do seu caminho na criminalidade.

De mais a mais, denota-se que as assertivas de
Paulo Sérgio Soares de Araújo
ressaem corroboradas pelo depoimento judicial do policial militar
Josimar

Souza de Jesus
, este no sentido de que a abordagem do réu ocorreu próxima ao local do crime, com o acréscimo de que este
se encontrava na posse
de alguns objetos subtraídos. Rememorou, outrossim, que o comércio possuía sistema de segurança, razão pela qual
as filmagens confirmaram sê-lo o autor do crime
, realizado na companhia de outrem, que, a seu turno, não foi localizado (Relatório de Mídia de ID 156600185).

Com efeito, a despeito da filmagem do sistema de segurança não ter sido juntada nos autos, o policial militar confirmou a sua existência e o seu teor, permitindo concluir tê-la assistido para a melhor elucidação do fato ilícito, mostrando-se, pois, bastante para formação, à medida que os depoimentos dos agentes públicos detém fé pública e presunção de veracidade.

Destarte, incide no caso concreto o Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT, o qual dispõe que
“(...)
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. ”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Em arremate, vislumbra-se que a testemunha
Paulo Sérgio Soares
, o

policial
Josimar

Souza de Jesus
e a vítima
Eder Leal
foram uníssonas em afirmar que houve a recuperação de alguns bens subtraídos, resultado somente possível em razão positiva do réu, porquanto, ainda que não estivesse na posse daqueles, ao menos indicou o local em que estavam ocultados.

Nesse sentido, aplica-se,
mutatis

mutandis
, o pacífico entendimento de que
“(...)
Apreendida a res furtiva na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta.
(...).”
(TJMT – Numeração Única 0002938-52.2017.8.11.0078, RAC 76525/2018, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) – Destaquei.

Com efeito,
à luz do princípio do livre convencimento motivado
, conclui-se que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno:

No tocante à temática, a defesa sustenta a incompatibilidade no concomitante reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno e o crime na forma qualificada,
pretensão esta que merece ser acolhida.

Como é cediço, a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmava-se no sentido de ser possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto na forma simples como na qualificada do crime de furto, sob três distintos fundamentos:
(i)
a posição topológica não impedia o reconhecimento da mencionada circunstância;
(ii)
a maior lesividade da ação perpetrada durante o repouso noturno, independente das circunstâncias utilizadas para o êxito;
(iii)
a notória compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal furto, simples ou qualificado, pois ausente assimetria quando da conjugação dos dispositivos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça revolveu a matéria no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.888.756, n.o 1.890.981 e n.o 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e alterou o posicionamento majoritário,
impedindo o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno no delito de furto qualificado
, em razão da sua
posição topográfica
[antecedente às qualificadoras] e da
observância aos princípios da proporcionalidade e taxatividade
, visando, assim, impedir excesso de punição ao agente; sem prejuízo do emprego de referida circunstância judicial na primeira fase, a ser sopesada à luz da discricionariedade conferida ao julgador.

Nesse diapasão, firmou-se a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1.° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4.°)”
(
Tema 1087
–
STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022).

Com efeito, à luz do art. 315, § 2.o do Código de Processo Penal, o qual a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, a fim de garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, faz- se necessário acompanhar o novo entendimento sobre a temática e, no caso concreto,
excluir a incidência da causa de aumento
, porquanto incontestavelmente se trata de furto qualificado, ao menos pelo concurso de pessoas.

Nessa ordem de ideias, retifica-se a pena privativa de liberdade para o
quantum
de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, persistindo inalterados o regime inicial aberto e a aplicação do art. 44 do Código Penal.

3.

Da pena de multa:

Em arremate, a i. defesa postula a readequação da pena de multa, a fim de que esta guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade,
pedido o qual deve ser acolhido.

A teor do
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT, este no sentido de que
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Sublinhei.

No caso concreto, vislumbra-se desproporcionalidade nos critérios adotados para o recrudescimento das reprimendas privativa liberdade e de multa, porquanto, para esta última, a autoridade judiciária impôs o dobro do mínimo legal, em razão da existência uma única circunstância judicial negativa, atuação que discrepou do critério adotada para aplicação da pena de reclusão.

Com efeito, na primeira fase, fixa-se o valor de
13 (treze) dias-multa
, o qual se mantém, por não incidirem atenuantes e agravantes, tampouco causas de aumento e/ou diminuição da pena, que deverá ser calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLEBSON SANTANA DE SOUZA
, a fim de excluir a causa de aumento referente ao repouso noturno e reajustar a pena de multa, impondo-lhe o cumprimento de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023